Tribunal: TJPA
Processo: 0000777-98.2009.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000777-98.2009.8.14.0035

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CINTIA CRISTINA SANTOS PERES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. FGTS. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MODULAÇÃO TEMPORAL DO RE 870.947 (TEMA 810). INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno nos termos do voto da Relatora. 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público realizada entre 01.08.2022 a 08.08.2022.

Belém/PA, 08 de agosto de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0000777-98.2009.8.14.0035

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

DECISÃO EMBARGADA: MONOCRÁTICA (ID 5728268)

AGRAVADA: CINTIA CRISTINA SANTOS PERES

ADVOGADO: PEDRO ROMUALDO DO AMARAL BRASIL

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON MEDRADO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno contra decisão unipessoal desta relatoria que conheceu e negou provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará, visto que a decisão embargada não padecia de qualquer omissão no tocante a fixação dos juros e correção monetária.

O embargante, à época da interposição deste recurso aduziu que o STF estava prestes a julgar os Embargos de Declaração opostos em face do RE 870.947 (Tema 810), nos quais haverá de ser efetuada modulação temporal acerca da incidência da TR na correção dos débitos da Fazenda Pública.

Requereu o provimento do recurso para reformar a decisão na parte que determinou a correção do valor da condenação desde 2009.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso para desprovê-lo.

A modulação desejada pelo ente público não foi acolhida pelo STF no que negou provimento aos seus Embargos de Declaração opostos contra o julgamento do Tema 810, motivo pelo qual o presente recurso nada colhe.

ANTE O EXPOSTO, conheço e nego provimento ao Agravo Interno.

É como voto.

Belém/PA, 08 de agosto de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/08/2022